Tribunal: STF
Processo: Rp 875
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-25
Data de publicação: 1973-10-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA GUANABARA, NÃO TEM PROCEDENCIA. DISPÕE O
INVOCADO PRECEITO:
ART. 107- O SERVIDOR QUE HOUVER SATISFEITO, ATÉ 15.3.68, OS
REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE A
DATA DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, PROMULGADA NO ANO DE 1967,
APOSENTAR-SE-A COM OS DIREITOS E VANTAGENS PREVISTOS NA REFERIDA
LEGISLAÇÃO.
CUIDA-SE DE NORMA  QUE VISA RESGUARDAR A SITUAÇÃO DOS SERVIDORES
PUBLICOS QUE HAJAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA,
DENTRO DOS LIMITES FIXADOS PELO PAR-1. DO ART-177,DA CONSTITUIÇÃO
DE 1967, EM OBEDIENCIA AO PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO (ART.153,
PAR-3., DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DESS'ARTE NÃO SE CONFIGURA
OFENSA A REGRA DO PAR-2. DO ART-102,DA LEI MAGNA.